Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-36.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE MANTIDO. AUSENTE FATO NOVO APTO À DESONERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exoneração dos alimentos fixados judicialmente exige a comprovação de alteração da situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe (artigo 1.699 do CC).

2. A situação fática delineada na ação exoneratória não difere suficientemente daquela já apreciada na sentença que fixou os alimentos à luz do binômio necessidade x possibilidade.

3. Não é possível a exoneração do alimentante se não apresentado fato novo com a potencialidade necessária para desonerá-lo por inteiro da obrigação alimentícia.

4. RECURSO NÃO PROVIDO.